Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-47.2013.8.11.0010
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001118-47.2013.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL- PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.Configuram-se inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações não deduzidas nas contrarrazões do recurso de apelação cível, mas apenas em agravo interno. . (AgInt no REsp n. 1.571.347/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

2.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, contra decisão unipessoal que deu parcial provimento ao recurso, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 2,0% (dois por cento) honorários advocatícios entre o valor arbitrado na sentença e o inicialmente ofertado, “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)” foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte na ADI 2.33 (Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 16.04.2019), com fulcro no artigo 932, do CPC (Tema 184/STJ e súmulas 617/STJ e 141/STJ).

Foram acolhidos os aclaratórios interpostos pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, tão somente para fazer constar na parte dispositiva que em sede de remessa necessária foi retificada parcialmente a sentença.

Alega o ente municipal que, a indenização deve ser reduzida, pois “o Laudo Pericial não levou em consideração a situação, estado, valores, condições e demais fatores para se chegar a um valor condizente com o da área a ser desapropriada, não em função do valor dos lotes, mas sim em função do valor das edificações e benfeitorias Implantadas nestes lotes”.

Ressalta ainda, que “segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a justa indenização deve refletir o valor de mercado do bem no momento da avaliação feita pelo perito. É a chamada regra da contemporaneidade que somente pode ser afastada em situações excepcionais, sobretudo para se evitar onerosidade excessiva do expropriante e ao mesmo tempo o enriquecimento ilícito do expropriado”.

Ao final, requer a retração da decisão unipessoal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da decisão unipessoal, que deu parcial provimento ao recurso, para adequar os honorários advocatícios, sob os seguintes fundamentos:

[...]A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente toma para si a propriedade de um particular, pagando a ele, em contrapartida, justa indenização.

É o que preconiza o art. 5º, XXIV, da Constituição da República:

Art. 5º - (...)

XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

O Decreto-Lei n. 3.365/41, recepcionado pelo texto constitucional, por sua vez, ao regulamentar o procedimento expropriatório por utilidade pública em relação aos honorários advocatícios, dispõe o artigo 27, §1º do Decreto-Lei 3.365/1941:

[...]
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais). "

Nesse norte, os honorários advocatícios, devem ser fixados dentro dos limites legais estabelecidos no § 1º, do artigo 27 do Decreto n. 3365/1941, entre meio e cinco por cento do valor da diferença do valor fixado na sentença e o inicialmente ofertado.

De acordo com José Carlos de Moraes Salles “o magistrado deverá fixar os honorários advocatícios, em desapropriação, entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre a indenização determinada na sentença e a oferta feita pelo expropriante, ambas corrigidas monetariamente”.

Neste sentido as Súmulas nº 617, do C. Supremo Tribunal Federal e 141, do C. Superior Tribunal de Justiça:

STF Súmula nº 617

A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.

STJ Súmula nº 141

Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.

Em Juízo de Retração a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício acompanhou o STJ, para adequar a fixação dos honorários advocatícios:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORARIOS ADVOCATICIOS- TEMA 184/STJ- ESPECIALIDADE DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 EM DETRIMENTO DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. “No julgamento do paradigma REsp 1.114.407/SP (Tema 184), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.”
2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.114.407/SP - Tema 184, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
3. Reapreciação em parte da matéria com base no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
(N.U 0005306-59.2003.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL OFICIAL - TRABALHO ESCORREITO - OBSERVÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS COMPENSATÓRIOS, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADI N. 2332 - DECRETO-LEI N. 3.365/41 - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente toma para si a propriedade de um particular, pagando a ele, em contrapartida, justa indenização.- O trabalho técnico realizado em processo judicial, por profissional habilitado nomeado pelo juízo, no qual é efetivamente garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, deve, em regra, prevalecer sob o laudo produzido unilateralmente por uma das partes, salvo se constatada a existência de incorreções que desabonem as conclusões apresentadas pelo perito.- Sobre o valor da indenização devida pela Fazenda Pública deve incidir correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da data base utilizada pela perícia para o cálculo do valor do bem, até o efetivo pagamento. E juros moratórios no importe de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos moldes do art. 15-B, do Decreto-Lei n. 3.365/41.- Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2332, na ação de desapropriação deverão incidir juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, nos termos do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, calculados, in casu, da data do apossamento.- Nas ações de desapropriação, os honorários advocatícios devem ser fixados dentro dos limites estabelecidos no art. 27, §1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, devendo ser corrigidos monetariamente, nos termos do enunciado da súmula n. 617 do STF. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.100713-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA. ALARGAMENTO DE RUA. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não conhecido o recurso adesivo interposto pela parte autora, haja vista a inexistência de sucumbência dos recorrentes no ponto questionado (artigo 997, § 1º, do CPC), considerando a condenação do réu ao pagamento de indenização pela área desapropriada.2. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois demonstrado que os documentos juntados aos autos pela parte autora e pelo réu demonstram que não se trata da mesma área desapropriada.3. Laudo pericial realizado judicialmente que não apresenta irregularidades, devendo ser utilizado para fins de arbitramento da indenização pelos prejuízos sofridos.4. A utilização do método comparativo de dados de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis – NBR 14.653 –, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, confere credibilidade ao trabalho técnico.5. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 27, parágrafos 1º e 3º, inciso II, do Decreto-Lei nº 3.365/41, por se tratar de norma especial aplicável à espécie. NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50002739820188210163, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 09-02-2023)
Assim, em atenção ao limite legal, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre a diferença entre o valor arbitrado na sentença e o inicialmente ofertado.
No caso em apreço, a oferta inicial foi de R$ 21.000,00, para 12/4/2013 (id.73370994), já a indenização foi fixada em R$ 2.288.104,66, desse modo, fixo a verba honorária em 2% (dois por cento).

A luz dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 2,0% (dois por cento) honorários advocatícios entre o valor arbitrado na sentença e o inicialmente ofertado, “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)” foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte na ADI 2.33 (Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 16.04.2019), com fulcro no artigo 932, do CPC (Tema 184/STJ e súmulas 617/STJ e 141/STJ).

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, o ente municipal requer a retratação da decisão monocrática, com o fim precípuo de reduzir o valor da indenização fixado, todavia, tal tema, não foi arguido/alegado nas contrarrazões ao recurso de apelação cível, somente trazido nos aclaratórios e replicado no presente agravo interno, de modo que operou-se a preclusão consumativa.

O Superior Tribunal de Justiça assenta que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Configuram-se inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações não deduzidas nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas em agravo interno.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel, que é legítima e não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel.Precedentes.Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.988.300/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Conforme entendimento desta Corte Superior, é inviável o conhecimento de tema que foi suscitado apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença. 3.1 O prazo prescricional para a restituição de prêmios pagos em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contrat ual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002, e atinge apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação, pois não há que se falar em prescrição do fundo de direito. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.571.347/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023